Tribunal: TJPA
Processo: 0800150-27.2025.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800150-27.2025.8.14.0059

APELANTE: ISAAC CANTAO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), consubstanciado na subtração de talheres, alimentos e enlatados de pequeno valor pertencentes a estabelecimento comercial de estrutura modesta, durante a madrugada.
2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância à hipótese de furto qualificado, diante da alegação de ínfimo valor dos bens subtraídos e da restituição integral à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta foi praticada mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, circunstâncias que revelam acentuada reprovabilidade e afastam a incidência do princípio da insignificância.

4. A vítima, pequena comerciante, encontrava-se em condição de vulnerabilidade econômica, o que confere maior gravidade concreta à lesão patrimonial.

5. A restituição dos bens não afasta a tipicidade material da conduta, tampouco neutraliza o risco imposto ao bem jurídico tutelado.
6. O histórico de procedimentos criminais em curso por delitos patrimoniais demonstra reiteração delitiva e reforça o afastamento da atipicidade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado praticado mediante rompimento de obstáculo, especialmente quando evidenciada a vulnerabilidade da vítima e a reprovabilidade da conduta. 2. A existência de múltiplos procedimentos criminais em curso por delitos patrimoniais afasta o reduzido grau de reprovabilidade exigido para a aplicação da bagatela penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.722.918/DF; AgRg no HC 888.846/SC; AgRg no AREsp 2.853.027/MA; TJPA, ApC 0800292-02.2022.8.14.0038.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800150-27.2025.8.14.0059

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

APELANTE: ISAAC CANTÃO SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Isaac Cantão Santos contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), à pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo.

Segundo a denúncia, no dia 01.02.2025, por volta das 00h45, o Recorrente subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, diversos objetos, tais como talheres, alimentos e enlatados, pertencentes à vítima Camila Bandeira Cabral, proprietária do estabelecimento comercial denominado “PF da Camila”, localizado na Travessa 18 com a 3ª Rua, bairro Centro.

A denúncia foi recebida em 18.02.2025.

A sentença foi proferida em 30.05.2025 (ID 30443012).

Em suas razões recursais (ID 30443028), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta que a conduta imputada ao Apelante carece de tipicidade material, por se tratar de subtração de bens de ínfimo valor econômico e já restituídos à vítima, pleiteando, assim, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30443030), nas quais refuta integralmente as teses defensivas, defendendo a manutenção da sentença condenatória sob o argumento de que restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância diante da tipicidade formal e material do fato.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30643348) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando a improcedência da tese de atipicidade material, por entender que o princípio da insignificância não se aplica às circunstâncias do caso concreto, dada a reprovabilidade da conduta e a ofensa ao bem jurídico tutelado.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação criminal.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares suscitadas pela Defesa, tampouco nulidades a serem reconhecidas de ofício. Passa-se, portanto, à análise de mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 1º de fevereiro de 2025, por volta das 00h45min, o Recorrente subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, diversos objetos de pequeno valor, consistentes em talheres, alimentos e enlatados, pertencentes à vítima Camila Bandeira Cabral, proprietária do estabelecimento comercial denominado “PF da Camila”, situado na Travessa 18 com a 3ª Rua, bairro Centro, sendo preso em flagrante logo após a invasão do local.

A materialidade e a autoria do delito restam amplamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, perícia de dano, além das declarações coerentes da vítima e das testemunhas.

A insurgência defensiva se restringe à arguição da atipicidade material da conduta, invocado o princípio da insignificância, ao argumento de que os bens subtraídos seriam de ínfimo valor e foram integralmente restituídos, não havendo prejuízo econômico relevante à vítima. Tal pretensão, contudo, não prospera.

A aplicação do princípio da insignificância pressupõe, segundo o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social; (c) reduzido grau de reprovabilidade; e (d) inexpressividade da lesão jurídica.
In casu
, não se verifica a satisfação integral dos referidos pressupostos.

O furto foi perpetrado durante o repouso noturno e mediante arrombamento, circunstâncias que denotam audácia e acentuada reprovabilidade. A perícia e os registros fotográficos evidenciam tratar-se de estabelecimento comercial de estrutura simples, com porta de madeira, indicativo de que a vítima, pequena comerciante, possuía recursos limitados. Em tal contexto, o prejuízo potencial, embora modesto em termos absolutos, assume relevância concreta, já que proporcionalmente mais gravoso para quem se encontra em situação de vulnerabilidade econômica.

Ademais, é imperioso ressaltar que a integral restituição dos objetos furtados à vítima não constitui, por si só, fundamento idôneo para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o produto do furto ter sido devolvido não afasta a tipicidade material pelo princípio da bagatela, uma vez que o desvalor da ação e o risco imposto ao patrimônio alheio permanecem íntegros no momento da consumação (STJ - AgRg no RHC: 161195 PR 2022/0053725-7, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023).

Assim, não se pode cogitar de inexpressividade da lesão jurídica. O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem decidido que a prática de furto qualificado por rompimento de obstáculo ou durante o repouso noturno afasta a aplicação do princípio da insignificância, por traduzir elevado grau de censurabilidade da conduta, ainda que o valor dos bens seja reduzido (AgRg no AREsp n. 1.722.918/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024; AgRg no HC n. 888.846/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe 22/3/2024).

Ressalte-se, ainda, que o apelante ostenta registros de outros procedimentos criminais em curso por delitos patrimoniais, o que, embora não configure reincidência formal, revela habitualidade delitiva e reforça a impropriedade da tese de bagatela. A jurisprudência da citada Corte Superior, sintetizada no julgamento do AgRg no AREsp n. 2.853.027/MA (Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/04/2025), é firme no sentido de que a reiteração de condutas dessa natureza denota maior reprovabilidade e inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material.

Impera salientar, por oportuno, que não há contradição lógica ou jurídica entre o reconhecimento da ausência de maus antecedentes para fins de dosimetria da pena e a constatação da habitualidade criminosa para o afastamento do princípio da insignificância. Enquanto a fixação da pena-base exige o trânsito em julgado de condenações pretéritas, sob pena de violação à Súmula nº 444 do STJ, a análise da tipicidade material sob a ótica da bagatela demanda um juízo prospectivo de reprovabilidade social e periculosidade do agente.

Nesse sentido, a existência de múltiplos procedimentos criminais em curso, conquanto não se preste a elevar a pena, é elemento idôneo para demonstrar o desrespeito reiterado à norma penal e a contumácia delitiva, o que afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, consequentemente, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

A vulnerabilidade econômica da vítima, o dano material potencialmente significativo em sua realidade financeira, e a audácia do modo de execução demonstram ofensa concreta ao bem jurídico tutelado. Não se trata, pois, de desvalor jurídico irrelevante, mas de ação penalmente relevante que atenta contra a confiança social e o patrimônio de pessoa em desvantagem econômica.

Nessa linha, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que a subtração de objeto pertencente a vítima residente em área de baixa renda ou proprietária de estabelecimento modesto, ainda que de valor econômico reduzido, representa violação substancial à esfera de inviolabilidade patrimonial e domiciliar, afetando o mínimo de segurança existencial que o Direito Penal busca resguardar, porquanto o dano não se mede pelo valor absoluto do bem, mas pela sua importância concreta para a subsistência da vítima, afastando, assim, a mínima ofensividade exigida para a incidência do princípio da insignificância (TJPA, Apelação Criminal n. 0800292-02.2022.8.14.0038, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 16/06/2025).

Dessa forma, mantém-se a conclusão do juízo
a quo
pela inaplicabilidade do princípio da insignificância.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, afastada a incidência do princípio da insignificância.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026